Tribunal: STJ
Processo: 0342127-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033689 - SP (2025/0342127-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIO CESAR MORAES IRIGUTE (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉIA VIVIANE DOS SANTOS - SP500159
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a
ordem para determinar ao Juízo das Execuções a análise do pedido de progressão de regime com
base nos elementos concretos do histórico prisional do sentenciado.
2. O agravante alegou nulidade na ausência de ouvida prévia do Ministério Público, sustentando
violação ao devido processo legal e às normas regimentais, além de defender a aplicação imediata
da nova redação do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, introduzida pela
art. 112,
Lei n. 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de exame criminológico, introduzida
pela
pode ser aplicada retroativamente a condenações por crimes cometidos
Lei n. 14.843/2024,
antes de sua vigência; e (ii) verificar se a ausência de ouvida prévia do Ministério Público
configura nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A retroatividade de lei penal mais gravosa é vedada pela Constituição da República (art. 5o, XL)
e pelo Código Penal (art. 2o, parágrafo único), sendo aplicável apenas a fatos ocorridos após sua
vigência.
5. A exigência de exame criminológico, conforme a nova redação do
§ 1o, da Lei de
art. 112,
Execução Penal, constitui
e não pode ser aplicada retroativamente.
novatio legis in pejus
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a realização de exame
criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, não sendo
suficiente a gravidade abstrata dos crimes.
7. A ausência de ouvida prévia do Ministério Público não configura nulidade processual, pois não
houve comprovação de prejuízo efetivo, sendo possível ao órgão ministerial interpor agravo
regimental para questionar a decisão.
Documento eletrônico VDA51907220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 22822e0f-d9b2-4b70-a589-aac3e34361a1

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
não pode retroagir para alcançar condenações por crimes cometidos antes de
Lei n. 14.843/2024,
sua vigência.
2. A ausência de ouvida prévia do Ministério Público não configura nulidade processual, desde que
não haja comprovação de prejuízo efetivo.
CR/1988,
o, XL; Código Penal,
o; Lei de Execução Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 2
§ 1o.
art. 112,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 643.507/SP, Rel. Min. Nefi
14/6/2013;
Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça,
15/3/2021;
DJe de
STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
29/5/2024;
STJ, AgRg no HC n. 992.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
23/8/2024;
STJ, AgRg no HC n. 955.989/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
4/6/2025;
Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 961.084/SP, Rel.
15/4/2025;
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 977.556/SP,
24/2/2025;
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
26/3/2025,
31/3/2025;
HC n. 961.689/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51907220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 22822e0f-d9b2-4b70-a589-aac3e34361a1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033689 - SP (2025/0342127-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIO CESAR MORAES IRIGUTE (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉIA VIVIANE DOS SANTOS - SP500159
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a
ordem para determinar ao Juízo das Execuções a análise do pedido de progressão de regime com
base nos elementos concretos do histórico prisional do sentenciado.
2. O agravante alegou nulidade na ausência de ouvida prévia do Ministério Público, sustentando
violação ao devido processo legal e às normas regimentais, além de defender a aplicação
imediata da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n.
14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de exame criminológico, introduzida
pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações por crimes cometidos
antes de sua vigência; e (ii) verificar se a ausência de ouvida prévia do Ministério Público
configura nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A retroatividade de lei penal mais gravosa é vedada pela Constituição da República (art. 5o,
XL) e pelo Código Penal (art. 2o, parágrafo único), sendo aplicável apenas a fatos ocorridos após
sua vigência.
Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

5. A exigência de exame criminológico, conforme a nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de
Execução Penal, constitui
e não pode ser aplicada retroativamente.
novatio legis in pejus
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a realização de exame
criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, não sendo
suficiente a gravidade abstrata dos crimes.
7. A ausência de ouvida prévia do Ministério Público não configura nulidade processual, pois
não houve comprovação de prejuízo efetivo, sendo possível ao órgão ministerial interpor agravo
regimental para questionar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843
/2024, não pode retroagir para alcançar condenações por crimes cometidos antes de sua vigência.
2. A ausência de ouvida prévia do Ministério Público não configura nulidade processual, desde
que não haja comprovação de prejuízo efetivo.
CR/1988, art. 5o, XL; Código Penal, art. 2o; Lei de Execução
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 112, § 1o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 643.507/SP, Rel. Min. Nefi
14/6/2013
Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
; STJ, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça,
15/3/2021
DJe de
; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
29/5/2024
; STJ, AgRg no HC n. 992.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
23/8/2024
; STJ, AgRg no HC n. 955.989/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
4/6/2025
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
15/4/2025
961.084/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no
24/2/2025
HC n. 977.556/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
26/3/2025
; STJ, AgRg no HC n. 961.689/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
31/3/2025
DJEN de
.
11/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão que concedeu a ordem para determinar ao Juízo das Execuções a análise do
pedido de progressão de regime com base nos elementos concretos do seu histórico prisional.
Nas razões recursais, o agravante alega que a ausência da ouvida prévia do
Ministério Público ofende as normas regimentais; os arts. 23 da Lei n. 8.038/1990 e 654, § 2o, do
CPP; o devido processo legal, formal e substancial, determinado no art. 5o, LIV e LV, da CR
Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

/1988, bem como suas funções institucionais, sobretudo a de velar pela ordem jurídica (arts. 127
e 129, III, da CR/1988).
No mérito, afirma que o teor da nova redação do parágrafo 1o do artigo 112 da LEP é
de natureza procedimental e, conforme o art. 2o do CPP, deve ser imediatamente aplicada. Dessa
forma, não se vislumbra contrariedade ao princípio da irretroatividade da norma penal mais
gravosa.
Aduz que conferir tratamento diferenciado a apenados com condenação anterior ao
da Lei n. 14.483/2024 viola o princípio da igualdade (art. 5o,
, CR/1988).
caput
Requer, ao final, que seja reconsiderada a decisão agravada ou, no caso de assim não
se entender, seja submetido o feito à apreciação deste Órgão Julgador, para provimento do
recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De plano, observo não haver nulidade na concessão liminar da ordem, sem a prévia
ouvida do Órgão Ministerial.
Com efeito, o art. 23 da Lei n. 8.038/1990 - que rege o trâmite dos processos no
âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - prevê serem aplicáveis
aos
impetrados nesta Corte as normas do Livro III, Capítulo X, do Código de
habeas corpus
Processo Penal.
Os arts. 666 e 667 do CPP, por outro lado, delegam aos regimentos internos dos
Tribunais de Apelação e do Supremo Tribunal Federal a fixação de regras complementares
referentes ao rito dos pedidos de
.
habeas corpus
Diante disso, os arts. 64, III, e 202, do RISTJ estabelecem, respectivamente, que:

"Art. 64. O Ministério Público terá vista dos autos:
[...]
III - nos mandados de segurança, mandados de injunção,
e
habeas corpus
habeas data
, originários ou em grau de recurso;"
"Art. 202. Instruído o processo e ouvido o Ministério Público em dois dias, o relator
colocará em mesa para julgamento, na primeira sessão da Turma, da Seção ou da
Corte Especial, ou, se a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, poderá decidir
monocraticamente."
Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

Por sua vez, o art. 1o do Decreto-lei n. 522/1969 preleciona que "ao Ministério
Público será sempre concedida, nos Tribunais Federais ou Estaduais, vista dos autos relativos a
processos de
originários ou em grau de recurso pelo prazo de 2 (dois) dias".
habeas corpus
Entretanto, malgrado seja necessário, em regra, abrir prazo para manifestação do
antes do julgamento do
, as disposições estabelecidas nos arts. 64, III, e 202, do
Parquet
writ
Regimento Interno desta Corte e no art. 1o do Decreto-lei n. 522/1969 não afastam do relator o
poder de decidir monocraticamente o
em casos de jurisprudência pacífica.
habeas corpus
Esta Corte Superior já se manifestou que "o dispositivo regimental que prevê
abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus
impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de
decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça ou a confronta." (AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
24/9/2019
7/10/2019
Assim, tem-se que, "para conferir maior celeridade aos
e garantir a
habeas corpus
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se
tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem
a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do
antes da
writ
ouvida do
em casos de jurisprudência pacífica." (AgRg no RHC n. 37.622/RN, relatora
Parquet
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
6/6/2013
14/6/2013
Ademais, vale anotar que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a
comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorre na hipótese uma vez que o Parquet
pode questionar a legalidade da decisão e expor suas razões mediante a interposição de agravo
regimental (AgRg no HC n. 643.507/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.).
9/3/2021
15/3/2021
Quanto à questão meritória, foi determinada a realização do exame criminológico -
para posterior apreciação do pedido de progressão de regime -, com fundamento na inovação
trazida pela Lei n. 14.843/2024 no parágrafo 1o do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Na
ocasião, pontuou-se, ainda, a gravidade abstrata dos delitos praticados pelo apenado.
Oportunamente, verifique-se a redação do referido dispositivo legal:

"Art. 112. [...]
§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos
resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

A respeito, esta Corte Superior adota posicionamento em consonância com o do
Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770/MG, julgado em
e publicado em
28/5/2024
29/5/2024
) no sentido de que a retroatividade da nova norma, ante o art. 5o, XL, da CR/1988, demonstra
ser inconstitucional e, de acordo com o art. 2o do CP, ilegal.
Dessa forma, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e
qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à
liberdade." (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024
Trago, ainda, as seguintes ementas de julgados recentes da Quinta e da Sexta Turmas
do STJ:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
concedeu a ordem para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções que progrediu
o reeducando ao regime aberto, sem a realização do exame criminológico, conforme
exigido pela Lei n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico
para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada
retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.
III. Razões de decidir
3. A retroatividade de lei penal mais gravosa é vedada pela Constituição da
República, art. 5o, XL, e pelo Código Penal, art. 2o, parágrafo único, sendo aplicável
apenas a fatos ocorridos após sua vigência.
4. A exigência de exame criminológico constitui novatio legis in pejus, não podendo
ser aplicada retroativamente a crimes cometidos sob a égide da legislação anterior.
5. A decisão do Juízo da Execução, que concedeu a progressão de regime com base
na legislação anterior, foi devidamente fundamentada e não pode ser cassada apenas
com base na nova exigência legal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A retroatividade de lei penal mais gravosa é vedada,
aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência.
2. A exigência de exame criminológico constitui novatio legis in pejus e não pode ser
aplicada retroativamente.'
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único;
LEP, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André
Mendonça, julgado em
; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião
28/5/2024
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 888.628/SP,
20/8/2024
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro
23/10/2024
Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

Dantas, Quinta Turma, julgado em
."
30/9/2024
(AgRg no HC n. 992.435/SC, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
4/6/2025

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de
ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais, que havia
promovido o agravado ao regime semiaberto.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para determinar o
retorno do agravado ao regime fechado e sua submissão a exame criminológico, com
base na Lei n. 14.843/2024, que alterou o § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, introduzida
pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações por crimes
cometidos antes de sua vigência.
4. Outro ponto é verificar se a norma que exige o exame criminológico tem caráter
material ou procedimental, o que influenciaria sua aplicação retroativa ou imediata.
III. Razões de decidir
5. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n.
14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, não podendo retroagir para alcançar
condenações por crimes cometidos antes de sua vigência.
6. A norma que introduz o exame criminológico como requisito obrigatório para
progressão de regime é de natureza material, e sua aplicação retroativa é
inconstitucional, conforme o art. 5o, XL, da Constituição Federal.
7. A decisão do Tribunal de origem não apresentou fundamentos concretos que
justificassem a necessidade do exame criminológico, baseando-se apenas na alteração
legislativa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de
regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar
condenações por crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A norma que introduz o
exame criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime é de
natureza material, e sua aplicação retroativa é inconstitucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Código Penal, art. 2o; Lei de
Execução Penal, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 920.932/SP, Rel. Min.
23/08/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
."
16/12/2024
(AgRg no HC n. 955.989
/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu
para restabelecer a progressão ao regime semiaberto ao paciente, sem
habeas corpus
a exigência de exame criminológico.
Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

2. A decisão de primeiro grau havia deferido a progressão de regime sem a realização
de exame criminológico, decisão esta que foi restabelecida pelo habeas corpus
concedido.
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico,
introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a delitos
cometidos antes de sua vigência.
4. Outra questão é se o
pode ser utilizado como sucedâneo recursal
habeas corpus
para questionar a exigência do exame criminológico.
5. A exigência de exame criminológico, como requisito obrigatório para a progressão
de regime, não se aplica aos delitos cometidos antes da entrada em vigor da Lei n.
14.843/2024, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que veda a aplicação retroativa de normas penais mais gravosas.
7. O
, ainda que utilizado como sucedâneo recursal, pode ser
habeas corpus
concedido de ofício para evitar constrangimento ilegal.
8. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 959.732/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
31/3/2025

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MPSP. PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício,
afastando a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional.
2. O Tribunal de origem reformou a decisão do juízo a quo, determinando a
submissão do agravado ao exame criminológico para progressão de regime, com base
na nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 14.843
/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exigir o exame
criminológico para progressão de regime prisional, à luz da nova redação do art. 112,
§ 1o, da Lei de Execução Penal, e se tal exigência pode ser aplicada retroativamente.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de habeas
corpus de ofício, em caso de flagrante ilegalidade na exigência do exame
criminológico.
III. Razões de decidir
5. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova
redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, não pode ser aplicada
retroativamente, pois constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição
Federal.
6. A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que normas mais
gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471
/STJ.
7. No caso concreto, os crimes pelos quais o agravado foi condenado ocorreram antes
da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas
restrições à progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: '1. O § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação
dada pela Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de
regime, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.'
Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Lei de Execução Penal, art.
112, § 1o; Código Penal, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; STF, HC 240.770/MG, Rel. Min.
André Mendonça, julgado em 29.05.2024." (AgRg no HC n. 961.084/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
.)
24/2/2025

Feitas essas considerações, a realização da perícia deve considerar o teor da Súmula
n. 439 desta Corte Superior ("admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada."), devendo-se indicar, para sua exigência, aspectos relativos à
execução penal do reeducando.
Conforme visto, o Tribunal de origem justificou a imposição do exame - além da
modificação trazida pela nova lei - na gravidade abstrata dos delitos praticados pelo reeducando,
circunstância que não se relaciona com seu comportamento durante a execução da pena. Trata-
se, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, de fundamento inapto a exigir a realização
da perícia:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FLAGRANTE
WRIT
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE
REGIME. REQUISITOS NÃO AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
[...]
3. De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico
exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que
tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou
na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 977.556/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
31/3/2025

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática
que concedeu habeas corpus para restabelecer decisão de primeira instância, a qual
deferiu a progressão de regime ao paciente, sem a exigência de exame criminológico.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado a regressão do paciente ao
regime fechado e a realização de exame criminológico, considerando a prática de
falta grave em 2021 e a condenação por múltiplos furtos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico
para progressão de regime, baseada em fatores como a gravidade abstrata dos crimes
e a longa pena a cumprir, é válida.
4. Outra questão é se a prática de falta grave, já reabilitada, pode ser utilizada para
negar a progressão de regime.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a exigência de exame criminológico deve
ser fundamentada em elementos concretos do caso, não sendo suficiente a gravidade
abstrata dos crimes ou a longa pena a cumprir.
6. A prática de única falta grave, já reabilitada, não é suficiente para elidir o bom
comportamento carcerário, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem carece de fundamentação idônea, pois se baseou
em fatores alheios ao comportamento do apenado durante a execução da pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. A exigência de exame criminológico para progressão de
regime deve ser fundamentada em elementos concretos do caso. 2. A prática de única
falta grave, já reabilitada, não impede a progressão de regime com base no bom
comportamento carcerário.'
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CF/1988, art. 5o, XL.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; STJ,
AgRg no HC 687.382/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 553.355/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
7/12/2021
Quinta Turma, julgado em
."
10/3/2020
(AgRg no HC n. 961.689/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão concessiva da ordem a fim de cassar para
cassar as decisões das instâncias de origem e determinar ao Juízo de primeiro grau que examine
o pedido de progressão de regime com base nos elementos concretos da execução penal do
sentenciado e em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50964373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/09/2025 15:59:46
Código de Controle do Documento: ea053ea0-3791-442b-b254-1729f2009aed

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.689 / SP
Número Registro: 2025/0342127-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021945320228260502 15008108820198260080 21945320228260502 22552676520258260000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREIA VIVIANE DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANDRÉIA VIVIANE DOS SANTOS - SP500159
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CESAR MORAES IRIGUTE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIO CESAR MORAES IRIGUTE (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉIA VIVIANE DOS SANTOS - SP500159
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51871828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: 26979d02-e224-4329-963e-5301a660b72b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:16
Código de Controle do Documento: 26979d02-e224-4329-963e-5301a660b72b